Tribunal: TJSP
Processo: 2170227-57.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-04
Data de publicação: 2021-09-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Insurgência contra a conversão do flagrante em preventiva. Ré processada por roubo majorado em concurso de agentes. Idêntica ação já impetrada na qual foi indeferida a liberdade provisória a paciente. Constrangimento ilegal não verificado. Impetração prejudicada. Idêntica causa de pedir deduzida em impetração anterior, a qual já foi julgada por esta Colenda

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Insurgência contra a conversão do flagrante em preventiva. Ré processada por roubo majorado em concurso de agentes. Idêntica ação já impetrada na qual foi indeferida a liberdade provisória a paciente. Constrangimento ilegal não verificado. Impetração prejudicada. Idêntica causa de pedir deduzida em impetração anterior, a qual já foi julgada por esta Colenda Câmara.